Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-16.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004101-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDRA GEANE BOMFIM SILVA - CPF: 019.632.761-08 (APELANTE), JURANDIR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 567.493.251-49 (APELADO), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ALEXSSANDRA GEANE BOMFIM SILVA - CPF: 019.632.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE DESLIGAMENTO ANTERIOR AO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso concreto, a empresa concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar que o Autor/Apelado não solicitou o pedido de desligamento da unidade consumidora que deu azo à fatura.

Para fixar o montante da indenização por danos morais, deve-se observar alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

In casu
, o valor arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
movida por
JURANDIR GONÇALVES DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito que ensejou a anotação do nome da Autora no órgão de restrição creditícia, e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em razão da sucumbência, condenou a Concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
sustenta que
embora o Requerente tenha solicitado o desligamento, este não acompanhou a Requerida no desligamento, de modo que fora impedida de realizar o desligamento, devido a não localização da UC.

Ressalta que os débitos existentes são de responsabilidade do Requerente, sendo

devida a inscrição pelo não pagamento, visto que o Apelado apenas solicitou o desligamento, porém não solicitou a transferência.

Com isso, assegura não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 136908190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Jurandir Gonçalves dos Santos
ajuizou
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
, sob o argumento de que, em 05/12/2017, solicitou o desligamento de energia de sua unidade consumidora, todavia, teve seu nome inscrito nos cadastros da SERASA, por um débito de
energia com vencimento em 11/05/2018, ou seja, posterior ao pedido de desligamento/transferência.

Sustentou que, entrou em contato com a requerida para tentar solucionar o problema amigavelmente, mas ela se recusou a solicitar a baixa de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Afirmou, ainda, que posteriormente constatou a existência de outros débitos em seu nome, referentes as faturas dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2018.

Sob tais argumentos, pugnou pelo
cancelamento das faturas e pela condenação da Requerida por danos morais.

Citada, a Requerida sustentou que embora o Requerente tenha solicitado o desligamento, este não acompanhou o pedido, de modo que a Requerida fora impedida de realizar o serviço solicitado em razão da não localização da UC.

O Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito que ensejou a anotação do nome do Autor no órgão de restrição creditícia e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral.

De início, vale ressaltar que tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, que estatui:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Hely Lopes Meirelles conclui que o exame desse artigo “
revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.
” (
in
Curso De Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627).

Dessa forma, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Na hipótese, é incontroverso o fato de que o Apelado solicitou o pedido de desligamento da unidade consumidora, em 05/12/2017, conforme se vê pelo protocolo n.º
55764402, bem como pelo
print
da tela do sistema interno juntado pela Apelante no ID 136908162.

Lado outro, a parte ré, ora Apelante, não trouxe aos autos provas substanciosas, que poderiam desconstituir o direito do Autor.

Em outras palavras, cabia à Recorrente Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A comprovar que a cobrança é legítima. Entretanto, não passou do terreno infértil das meras alegações, uma vez que não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a tese por ela sustentada.

Ademais, o artigo 70, I, da Resolução 414 da ANEEL dispõe que para o encerramento do contrato de fornecimento de energia,
basta o pedido do consumidor
.

Temos, pois, que o Apelado comprovou o pedido de cancelamento/desligamento, o que faz com que as cobranças das faturas emitidas posteriormente ao dia 05/12/2017, se mostrem indevidas.

Assim, diante da prova cabal de que o nome do Recorrido foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por determinação da empresa Apelante, em razão de débito indevido e, considerando que a empresa Recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito que originou a dívida objeto da lide, é evidente o dever de indenizar.

De outro norte, a tese de que o dano moral não foi provado também não comporta guarida porque, como dito, o documento anexado no ID 136907743 comprova que o nome do Autor/Apelado foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito referente às faturas de energia elétrica posteriores à data do pedido de desligamento.

Como é cediço, a simples inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, consoante o que as mais elementares e comuns regras de experiência revelam, ofendem ao bom nome da pessoa física, que de uma hora para outra se vê violentada no seu conceito perante o sistema financeiro, o comércio em geral e a sociedade. Ou seja, causa dano que atinge sua integridade, sua a honorabilidade e o bom conceito que desfruta na sociedade.

A doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entende ser dispensável a prova da ocorrência concreta do prejuízo, por se encontrar ínsito na própria ilicitude.

Trata-se de dano moral puro e, por ser de natureza estritamente íntima, não é necessária sua comprovação, visto que o dano decorre do próprio ato ilícito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. - O consumidor que tem seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de dívida inexistente deve ser indenizado pelos danos morais sofridos, os quais, nesses casos, se presumem (
in re ipsa
), prescindindo de prova - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima. (TJMG - AC: 10000212172977001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/11/2021, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021).

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Ausência de apresentação da gravação da contratação ou mesmo dos documentos pessoais exigidos no momento da transferência de titularidade do serviço – Inexigibilidade do débito reconhecida – DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OCORRÊNCIA – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome que é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Redução do montante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial que não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ)– Ré que deverá arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - AC: 10415484720218260100 SP 1041548-47.2021.8.26.0100, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 30/08/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A negativação indevida gera dano moral presumido. (TJMS - AC: 08138536920198120001 MS 0813853-69.2019.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 22/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2021).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 151,09), inserido no rol de inadimplentes desde 12/06/2018 e retirado logo após o deferimento da tutela de urgência, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como motorista e a situação econômica da Recorrente, a
indenização na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) melhor atende ao caso em exame.

O valor não se mostra ínfimo ou exorbitante, consoante entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO PELO APELADO. CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIADO A REDE DE SUPERMERCADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº. 343 DO TJRJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...) - Negativação indevida junto aos cadastros restritivos de crédito que, por si só, é motivo bastante para configurar o dano moral (verbete nº 89 da Súmula deste TJRJ). Anotações anteriores que se encontram igualmente sub judice. Inaplicabilidade do enunciado nº 385 do STJ - Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo o verbete sumular nº 343 desta Corte de Justiça. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJRJ. Apelação Cível 00183796720178190202. Rel. Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO, CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$3.000,00 DEVIDO A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 297 DO STJ. “O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS”. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ART. 6º, VIII DO CDC. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A SEU FAVOR. ALEGAÇÃO DE QUE A NEGATIVAÇÃO FOI LEGÍTIMA, POR EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RESTRIÇÃO É ORIUNDA DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELO RECORRENTE QUE PERMANECIA ATIVA À DATA DA INCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE DE COMPROVAR QUE A DÍVIDA FOI LEGALMENTE CONSTITUÍDA E QUE A INSCRIÇÃO É DEVIDA. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE APRESENTADO PELO RECORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$3.000,00 QUE SE MOSTRA ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AS SUAS FINALIDADES PEDAGÓGICA E REPRESSIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CUSTAS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR. Apelação 00838988120198160014 Londrina 0083898-81.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 01/06/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/06/2021).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Apelo para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Demais aspectos da sentença permanecem incólumes.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária recursal nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022